Tribunal: TJMT
Processo: 1015583-54.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015583-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 044.279.911-06 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 01.868.122/0001-67 (IMPETRADO), 1ª Vara de Alto Araguaia (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (IMPETRANTE), MARINA PEIXOTO GOMES - CPF: 022.828.481-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 033.243.315-36 (VÍTIMA), MARINA PEIXOTO GOMES - CPF: 022.828.481-36 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Escalada de agressividade. Risco à integridade física e psíquica da vítima. Gravidade dos fatos. Insuficiência de medidas cautelares. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. A defesa alega ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, primariedade, vínculo familiar, portador de doença crônica e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Verificar:

(i) se a prisão preventiva encontra-se fundamentada de forma concreta nos requisitos do art. 312 do CPP;

(ii) se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam grave ameaça e agressões físicas praticadas contra a companheira do paciente, inclusive durante período de recuperação de procedimento cirúrgico.

4. As circunstâncias indicam reiteração da conduta e escalada de violência, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, considerando o risco real à integridade da vítima.

5. A nova legislação (Lei n. 14.994/2024) ampliou a resposta penal aos crimes de violência doméstica, reforçando a necessidade de proteção efetiva da mulher.

6. O alegado estado de saúde do paciente não foi submetido à apreciação do juízo de origem, o que inviabiliza sua análise neste grau, sob pena de supressão de instância.

7. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não configura antecipação de pena, sendo adequada diante da gravidade e da reiteração da conduta delitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, denegado.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, especialmente no contexto de violência doméstica. 2. A escalada da agressividade e a ameaça reiterada de morte justificam a segregação cautelar, sendo insuficientes, no caso, as medidas previstas no art. 319 do CPP. 3. Questões não suscitadas no juízo de origem não podem ser conhecidas diretamente pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 129, § 13, e 147; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 14.994/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Solimar Batista dos Santos e outros em favor de
José Maurício Vieira de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de maio de 2025, em razão da suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 13, c/c art. 147, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha), tendo a prisão sido posteriormente convertida em preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente é primário, possui emprego fixo, é pai e provedor de três filhos e portador de doença crônica, circunstâncias que evidenciariam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, as quais inclusive já foram anteriormente impostas pelo juízo de origem.

Invoca, ainda, o princípio da
homogeneidade
, ao argumento de que, caso sobrevenha condenação, a pena, em tese, poderá ser cumprida em regime menos gravoso do que o atualmente imposto.

Diante de tais fundamentos, a defesa alega que a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, requerendo, liminarmente, a revogação da custódia cautelar com a substituição por medidas cautelares diversas, inclusive com a imposição de monitoramento eletrônico, e, por consequência, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 287044850 - Pág. 4).

As informações de praxe foram devidamente prestadas (ID. 287230878 - Pág. 3).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ARTIGO 147 E ARTIGO 129, §13º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. Não acolhimento. Indícios de autoria e materialidade - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Necessidade de garantia da higidez física e psíquica da vítima -Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação. Parecer pela denegação da ordem.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Primeiramente, consigno que o presente
writ
se encontra precariamente instruído, uma vez que não foi acostada aos autos cópia do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos, interrogatório, tampouco qualquer outro documento indispensável à adequada apreciação da pretensão deduzida. Ressalte-se que é imprescindível que a impetração esteja acompanhada dos elementos mínimos que permitam a devida compreensão da controvérsia, especialmente a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Por outro lado, no que se refere aos requisitos da prisão preventiva, após consulta ao sistema PJe da origem, segue fragmento da decisão do Juízo plantonista que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, registrando que:

“(...)No caso em tela, a gravidade concreta dos fatos demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

A conduta do flagrado, ao ameaçar e agredir fisicamente a vítima em contexto de violência doméstica,

pessoa que pelo o que consta dos autos passou recentemente por uma cirurgia
e teve de ser encaminhada ao hospital por conta desta cirurgia após as agressões, evidencia a periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração criminosa,
colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima e, consequentemente, a ordem pública.

Especialmente quanto a possibilidade de reiteração criminosa, denota-se que uma testemunha ocular dos fatos e a vítima relataram
que o acusado, caso a vítima o denunciasse e fosse preso, tão logo saísse da cadeia ceifaria a vida da vítima.

Entendo que não se trata de ameaça vazia, já que por muito menos o flagrado a agrediu.

(...)

A manutenção da custódia cautelar do indiciado é imprescindível para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do agente e a necessidade de proteção da vítima.
A prisão preventiva se justifica, ainda, pela necessidade de evitar a reiteração criminosa e garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Os fatos narrados indicam uma situação de violência para além de um tapa, soco ou empurrões, e, salvo melhor juízo, entendo se tratar de perigo concreto, justificando a prisão preventiva como medida necessária e adequada.

Por fim, com relação a possível pena aplicada em uma eventual condenação do flagrado ser inferior a quatro anos, é de se registrar que a prisão preventiva se trata de prisão processual e não de prisão-pena, não estando a prisão preventiva condicionada para sua decretação apenas a possibilidade de o réu ficar ou não preso em virtude de uma eventual pena a ser aplicada, mas também aos requisitos acima fundamentados.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 312 do CPP, converto a prisão em flagrante em preventiva do custodiado JOSE MAURICIO VIEIRA DE SOUZA, devendo permanecer preso e recolhido até ulterior decisão do juízo natural da causa. (...). extraído do sistema Pje na origem.

Na sequência, o
Juiz titular 1ª Vara de Alta Araguaia
manteve a prisão preventiva:

“(...)No caso sub examine, verifica-se que os motivos ensejadores do cárcere preventivo remanescem íntegros, sendo certo que, por ora, a colocação do custodiado em liberdade representa risco premente à integridade física da ofendida, haja vista a gravidade concreta dos fatos, em tese, perpetrados (lesão provocada da vítima), circunstância que indica, a priori, a periculosidade do agente.”

Como se observa a prisão preventiva foi decretada/mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Assim, ao contrário do alegado na inicial, o fundamento da garantia da ordem pública está devidamente justificado, diante da gravidade das condutas atribuídas ao paciente,
que ao que consta teria desferido socos no rosto da vítima, ocasionando lesões no lábio, inclusive em momento no qual ela se recuperava de cirurgia recente.

Ademais, conforme consta do depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial, não
se trata da primeira vez que o paciente pratica agressões contra sua companheira
,
além de haver ameaçado de morte, afirmando que, caso fosse preso e posteriormente colocado em liberdade, ceifaria sua vida,
in verbis:

“(...)QUE afirma que cerca de quinze dias atrás, tiveram uma discussão acerca da situação e seu convivente lhe ameaçou de morte e lhe agrediu com puxões de cabelo, não ficando com lesões aparentes e durante esta situação, pediu para que ele saísse de casa (...).

QUE afirma que na data de ontem 10/05/2025 (...) QUE durante este momento encontra-se sua sobrinha Nágila, a qual presenciou o mesmo gritando "vou te matar, vou te matar, liga para seu irmão, que vou te matar", e em determinado momento foi
surpreendida com um soco em seu rosto, causando lesão em seus lábios e em seu olho esquerdo
(...) chegou a falar que poderia ser preso, poderia demorar o tanto que fosse,
mas que seria solto e mataria a declarante,
poderia estar na frente de qualquer pessoa que arrancaria seu pescoço; QUE encontra-se com muito medo e deseja que sejam aplicadas as medidas protetivas em seu favor” Extraído do sistema PJE.

Tais circunstâncias, por si sós, evidenciam, dentro dos limites do recurso em tela, que a liberdade do paciente, neste momento –
decorridos apenas dez dias da decretação da prisão, conforme a data da presente minuta
– traz indícios de risco à integridade física da ofendida, especialmente diante da escalada de violência praticada contra sua companheira e da comprovada insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

Ressalte-se, ainda, que a prisão preventiva não se confunde com a antecipação da pena, tendo finalidade cautelar e amparo legal. No presente habeas corpus, o que se examina é a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psíquica da vítima, não sendo possível, neste momento, antecipar com segurança a pena eventualmente aplicável ao final do julgamento da ação penal.

Acrescente-se que, recentemente, foi sancionada a Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024, a qual promoveu o agravamento das penas aplicáveis aos crimes praticados contra a mulher por razões de gênero, inclusive os delitos de ameaça e lesão corporal. Este último, inclusive, passou a ser punido
com pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos
, evidenciando o recrudescimento da política legislativa de combate à violência doméstica e familiar, o que reforça a gravidade das condutas imputadas ao paciente e a necessidade da custódia cautelar como forma de assegurar a ordem pública e proteger a integridade da vítima.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e vínculos familiares, não são suficientes, por si só, para justificar a concessão da liberdade provisória, quando presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva.

Quanto à alegação no sentido de ser o paciente portador de doença crônica não foi questionada perante o Juiz de primeiro grau, motivo pelo qual a sua análise por este Tribunal configuraria supressão de instância.

Portanto, a medida está devidamente justificada e deve ser mantida, não sendo

suficiente as

medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente o presente
habeas corpus
e, na extensão em que é conhecido,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025